Tribunal: TJES
Processo: 5007468-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Promoção
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007468-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIA RIBEIRO STEIN

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 AO CASO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS 2021/2022. MATRÍCULA DE CANDIDATO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). LIMITAÇÃO FÍSICA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Há vício de fundamentação no acórdão, que indeferiu o pedido liminar com base na lei do mandado de segurança, não aplicável ao caso, por se tratar de ação ordinária, na origem.

3. O vício não implica efeitos infringentes ao acórdão, na medida em que, ainda que o pedido de tutela de urgência seja apreciado com base nos requisitos do art. 300, do CPC/15 – aplicáveis à demanda ordinária de origem –, subsiste a ausência de probabilidade do direito alegado pela autora, pelas mesmas razões externadas no voto condutor do acórdão embargado, integradas à fundamentação dos presentes aclaratórios.

4. A omissão admitida para oposição dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

5. O acórdão embargado consignou seus fundamentos de forma expressa, para definir que a Embargante não faria jus à reintegração, em sede liminar, ao processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022.

6. Não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

7. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

8. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para suprir o vício de fundamentação apontado, sem atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007468-62.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JULIA RIBEIRO STEIN.

ADVOGADOS : JOAO ROBERTO DE SA DAL COL E OUTROS.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA : MARIA THEREZA SILVA MARQUES.

MAGISTRADO : PAULO CÉSAR DE CARVALHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 3670932) opostos por JULIA RIBEIRO STEIN contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria do e. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido liminar formulado pela ora Embargante, na origem, visando à sua participação no Curso de Habilitação de Sargento 2021/2022.

A Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão, (i) porque se limitou a fundamentar o indeferimento do pedido liminar com base na lei do mandado de segurança, que não tem aplicação ao caso, por se tratar de ação ordinária, na origem; e (ii) porque não foi levado em consideração o disposto no §1º, do art. 20, da LC nº 911/2019; (iii) em atenção à norma interna da Corporação de 2021, independentemente de o policial estar afastado da atividade ou não, a ele é conferido o direito de realizar o TAF em condições especiais, quando a incapacidade for decorrente de acidente em serviço.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Inicialmente, no tocante à afirmação de que o acórdão fundamentou o indeferimento do pedido liminar com base na lei do mandado de segurança, que não se aplicaria ao caso, por se tratar de ação ordinária, na origem, assiste razão à Embargante.

No entanto, o referido vício não implica efeitos infringentes ao acórdão, na medida em que, ainda que o pedido de tutela de urgência seja apreciado com base nos requisitos do art. 300, do CPC/15 – aplicáveis à demanda ordinária de origem –, subsiste a
ausência de probabilidade do direito
alegado pela autora, ora Embargante, pelas
mesmas razões
externadas no voto condutor do acórdão embargado, que integro à fundamentação dos presentes aclaratórios. Veja-se:

Segundo narrado na inicial e nas contrarrazões recursais, a Agravada ocupa o cargo de Cabo da Polícia Militar do Espírito Santo, e obteve êxito nas 2 (duas) primeiras etapas do processo seletivo, mas, na 3ª etapa, ao realizar a 4ª prova do Teste de Aptidão Física (exercício de Flexão na Barra Física), foi reprovada por não conseguir realizar o exercício.

Sustentou, na origem, que o exercício de flexão na barra fixa deveria ser dispensado no seu caso ou, ao menos, o TAF deveria ter sido adaptado à sua condição física, na medida em que, no ano de 2016, teria sido vítima de
acidente de trabalho
, que lhe causou grave lesão no ombro esquerdo com consequente redução da força, inviabilizando a plena execução da prova em questão.

Com efeito, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança é condicionada à integral e cumulativa satisfação de dois requisitos: a existência de fundamento relevante e a possibilidade concreta de que a eficácia da medida reste comprometida se deferida tão somente ao fim da demanda.

No entanto, da análise das razões do recurso, e após o contraditório recursal, não vejo como alterar a conclusão alcançada na decisão liminar do presente agravo de instrumento. Isso porque não se observa a comprovação do direito líquido e certo da Impetrante/Agravada de ser matriculada no CHS 2021/2022 sem efetuar a 4ª prova do TAF.

Muito embora a Agravada argumente no sentido de que o acidente sofrido no ano de 2016 seja caracterizado como
acidente de trabalho
, ainda que isso fosse constatado – o que ainda é controvertido nos autos –, a Impetrante não comprovaria seu direito líquido e certo alegado de participar do TAF de forma adaptada.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da PMES e do CBMES, apenas confere o direito de
remarcação do TAF
ou da
reserva da vaga em curso imediatamente posterior
àquele militar que “
encontrar-se afastado da atividade policial
ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito
”, nos seguintes termos:

Art. 20. O TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais.

§ 1º Para preenchimento das vagas previstas nos arts. 14 e 15 é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF, conforme normas internas das Corporações, dentre outras condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º Para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar estadual seja considerado apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto.

(...)

§ 7º O militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, terá agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado; se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção não será matriculado no curso pleiteado e, se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º.

§ 8º O militar estadual que se enquadrar nos §§ 6º ou 7º deste artigo deverá requerer inscrição no processo seletivo do curso correspondente imediatamente posterior, cessada a condição impeditiva, sendo submetido apenas às etapas previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo e, se considerado apto no TAF, será matriculado no referido curso, ocupando vaga dentro do critério ao qual se habilitou, desde que atendidos os requisitos previstos nos arts. 16 e 21.

No mesmo sentido, a Diretriz de Instrução nº 002/2021 DRH:

8.2.12 O militar que estiver afastado da atividade policial em razão de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, verificado e comprovado de acordo com as normas pertinentes da PMES (Documento Sanitário de Origem Homologado) e não conseguir se submeter ao TAF até o final do referido processo seletivo, não será matriculado no curso, mas, se estiver classificado dentro do limite vagas, terá uma vaga reservada para o próximo CHS.

No caso, a Impetrante sequer logrou êxito em demonstrar, em prova pré-constituída, que se encontra na situação descrita, isto é, afastada da atividade policial em decorrência do acidente ocorrido em 2016, ainda que seja reconhecida sua correlação com o trabalho.

Ainda assim, caso se enquadrasse na hipótese, apenas seria o caso de se conceder nova data para realização do TAF ou reserva de vaga para o próximo Curso de Habilitação, o que também não é caso dos autos.

Nesse contexto, com a finalidade de sustentar a probabilidade de seu direito, a Embargante ainda afirma haver omissão no acórdão, porque o colegiado não teria levado em consideração (i) o disposto no §1º, do art. 20, da LC nº 911/2019, e que, (ii) em atenção à norma interna da Corporação de 2021, independentemente de o policial estar afastado da atividade ou não, a ele é conferido o direito de realizar o TAF em condições especiais, quando a incapacidade for decorrente de acidente em serviço.

Especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No acórdão embargado, entretanto, não há qualquer omissão a ser sanada.

Como se extrai, o voto condutor do acórdão consignou seus fundamentos de forma
expressa
, para definir que a Embargante não faria jus à reintegração, em sede liminar, ao processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que apenas o fato, consignado na fundamentação do acórdão, de que ainda é controvertido que o acidente sofrido pela Autora no ano de 2016 seja caracterizado como
acidente de trabalho
, objeto de discussão judicial (nos autos da demanda acidentária nº 5015692-14.2022.8.08.0024) já seria suficiente para o indeferimento.

Ainda, não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Assim, observa-se que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer o vício na fundamentação e analisar o pedido de tutela de urgência com base nos requisitos do art. 300, do CPC/15, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria